Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido a pagar pensão alimentícia mensal em favor da autora no valor correspondente a 14% (quatorze por cento) do salário mínimo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.” (REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 08/05/2015).
4. A autora possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade, estudou apenas até o ensino fundamental e, durante o relacionamento, não trabalhou fora de casa. Aufere renda com a venda de produtos das revistas Natura e Boticário, o que é insuficiente para sua subsistência e traz a conclusão de que há significativa dificuldade de a autora se adequar e restabelecer financeiramente de forma imediata. Apesar de a união estável ter se encerrado em 2017, é incontroverso que as partes ainda compartilhavam residência até recentemente, razão pela qual se depreende que a dificuldade da autora de manter seu próprio sustento surgiu com o fim da coabitação harmônica.
5. Quanto à capacidade financeira, o apelante aufere rendimentos líquidos em torno de R$3.000,00 (três mil reais), conforme regra comum de experiência (art. 375, do CPC), ao considerar exercer a profissão de caminhoneiro. Apesar das alegações, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar (art. 373, II, do CPC).
6. O valor da pensão alimentícia, fixada em 14% (quatorze por cento) do salário mínimo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, é razoável e proporcional, que atende, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sem onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.